Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-60.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002963-60.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JANIEIRE MARIA BARBON - CPF: 024.709.069-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIXRAEL SHIMAX TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.819.053-99 (APELANTE), JANIEIRE MARIA BARBON - CPF: 024.709.069-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
,
DO
CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

ABSOLVIÇÃO POR
FALTA DE PROVAS – IMPR
OCEDÊNCIA – ROBUSTO ACERVO
PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DO AGENTE PÚBLICO QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO

–

CONDENAÇÃO
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre
in
casu
, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado ao testemunho
firme e coerente
do
policial responsável
pela prisão do apelante
,
evidenciam sua custódia na posse de parte da
res furt
iva
,

co
mpondo
, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pel
o furto imputado
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIXRAEL SHIMAX TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
MIXRAEL SHIMAX TEIXEIRA DE OLIVEIRA

em face da
sentença proferida
pelo
d.
juízo da
2ª Vara
Criminal da
Comarca de
Sinop
/MT
nos autos da ação penal n.º
0002963-60.2017.8.11.0015
,

que o
condenou

pela prática do delito tipificado n
o
art.
15
5,

caput
,

do
Código Penal
,

à
pena
privativa de liberdade
de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, s
ubstituída por uma sanção restritiva de direitos, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões
recursais disponíveis no
ID
214727700
,
subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual
,
o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pretende a
absolvição

sob o enfoque da
insuficiência de provas
.

Em
sede de
contrarrazões
vistas no ID
214727702
,
a acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e
requer
seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora,
a
ilustrada
Procuradoria
-
Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
des
provimento

recursal
no parecer encontradiço no
ID
220966684
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID
214727696
)
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária

para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

Conforme consta na denúncia, no dia 22 de fevereiro de 2017, às 12h30min, na Avenida das Figueiras
,
nas proximidades do Supermercado Casa Aurora, Centro da cidade de Sinop/MT, o acusado
MIXRAEL SHIMAX TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, subtraiu coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Janiere
Maria Barbon,
consistente em 01 (um) aparelho celular marca Samsung Galaxy J5, de cor dourada.

De acordo com a narrativa ministerial, o acusado transitava em uma bicicleta, momento em que passou pela vítima, que estava fazendo uma ligação e
,
utilizando-se da sua destreza e agilidade, subtraiu o aparelho celular das mãos da vítima, empreendendo fuga do local. Imediatamente, a ofendida pegou carona com terceiro que passava e seguiu o denunciado, acionando a Polícia Militar que realizou a prisão em flagrante do acusado.

Por tais fatos, o réu foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo
155, §4º, II, do Código Penal. Entretanto, a
o final da regular instrução probatória, o d. Magistrado
a quo

desclassificou a conduta para o crime de
furto simples
(
art. 155,
caput
, do C
P), porquanto não demonstrada
“
a especial habilidade por parte dele no momento da prática da conduta, pois apenas se aproveitou da distração da vítima, que falava ao telefone no momento, para dela se aproximar e se apossar do bem
”
sic
ID
214727687
.

Assim,
MIXRAEL

restou condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
em
regime
aberto
,
s
ubstituída por uma pena restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade
,
bem como pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Em face da condenação,
o acusado

exsurge
irresignado
.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese d
e que

os
elementos de prova contidos nos autos são insuficientes para afirmar a condenação
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial –
b
oletim de
o
corrência,
auto de prisão em
flagrante delito, termo de exibição e apreensão,
termo de
compromisso e avaliação
;

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
consistentes n
a oitiva da vítima e
de
testemunha, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro
norte
, esvaziam a pretensão defensiva.

Com efeito, verifica-se que embora o acusado não tenha sido ouvido perante a autoridade judiciaria, considerando que foi
decret
ada

sua
revelia,
porquanto embora
citado da presente ação penal, mudou de endereço sem comunicar
o
Juízo
(ID
214727687
)
;
em sede policial (ID
214720998
, pág. 43/44),
confessou a prática delitiva
, alegando que subtraiu o aparelho com a intenção de vende-lo para comprar comida, já que estaria há dois dias sem se alimentar.

Outrossim,
em seu depoi
mento perante autoridade judiciá
ria
(ID
214727698
)
, a vítima
Janieire
Maria Barbon
,
de forma coerente e harmônica, confirmou a versão apresentada durante a fase policial
(ID
214720998
, pág.
42
)
, narrando que no fatídico dia estava sentado num banco do fórum e retirou a carteira do bolso por um instante,
porque
estava
esperando uma carona, próximo ao mercado aurora,
enviando mensagens por um aplicativo
, quando um rapaz passou por ela e puxou o aparelho
.
Nesse momento, uma colega se ofereceu para ir atrás dele, perseguindo-o de carro
e,
concomitantemente
,
acionou a Polícia Militar.

Alguns metros depois, lograram êxito em alcançar o acusado, que descartou a bic
icleta e tentou se esconder em um matagal, mas foi detido pelos agentes públicos que chegaram ao local em seguida.

Em sentido parecido, a testemunha
compromissada
,
Alex Fernando
Goetz
,
p
olicial
m
ilitar que atendeu a ocorrência,

declarou
em juízo
que
foi acionado pela vítima narrando o acontecido e fornecendo características do réu e do sentido para o qual ele tentou foragir; com tais informações foi possível localizar
MIXRAEL
e realizar a sua prisão, ainda na posse da
res
furtiva.

Dentro dessa perspectiva,
não vejo como prosperar a tese defensiva
, porquanto
,
para além da palavra da vítima, outras provas foram colhidas ao longo da instrução, imputando a autoria do crime ao acusado
, com especial relevo à confissão extrajudicial do apelante e as declarações do agente público responsável por realizar
sua
prisão em flagrante
.

E, neste aspecto, c
urial ressaltar que o
fato de a testemunha supracitada
consistir no policia
l
militar responsáve
l
pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos se
us relatos, os quais, além de
terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que a
o
agente
de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o

acusado

no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim,
a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se à
negati
va da

autoria
delitiva alegada pelo réu, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da
autoria
delitiva
que recaía sobre si,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

à apelação
interpost
a

por

MIXRAEL SHIMAX TEIXEIRA DE OLIVEIRA
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória

hostilizada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024